Tribunal: TJMT
Processo: 1019410-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019410-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CESAR VIANNA GOMES registrado(a) civilmente como RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), INAJA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.314.140/0001-86 (AGRAVANTE), TRC MATO GROSSO AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 24.032.579/0001-32 (AGRAVANTE), PECFLOR LTDA - CNPJ: 04.653.120/0001-49 (AGRAVANTE), TARUMA AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 13.366.438/0001-30 (AGRAVANTE), VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP) (AGRAVADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), RENATO SIMOES DA CUNHA - CPF: 633.744.630-53 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES PLASTINA - CPF: 896.211.740-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL COLETIVA –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO, NA JUNTA COMERCIAL DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, SÃO PAULO, PARÁ E PERNAMBUCO, DE QUAISQUER ALTERAÇÕES DE ATOS SOCIETÁRIOS NAS EMPRESAS REQUERIDAS, BEM COMO A INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS BENS IMÓVEIS RELACIONADOS AOS CNPJ DESTAS ATRAVÉS DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA ÀS MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS DA RÉ/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

No caso em apreço, quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas não afetarão o direito perseguido pela autora/agravada. Isto porque, modificando ou não a composição dos seus integrantes, a personalidade da pessoa jurídica continua a mesma e os direitos dos autores, mesmo em face de mudança dos componentes das empresas, são preservados em todos os seus aspectos, conforme o estabelecido nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, do Código Civil.

Assim, dentro do contexto do art. 300, do CPC, não se vê a necessidade de urgência do pedido inicial ante a ausência de prejuízo iminente.

No que tange à indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo agravante, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tal determinação é um tanto drástica logo na fase inicial do processo de conhecimento.

Para o caso, no plano da Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73) existe a averbação, que objetiva estabelecer a publicidade em relação à existência da demanda para que eventual adquirente tome conhecimento.

O artigo 167, da referida lei, prevê, por analogia, na espécie, a averbação da existência da demanda, quer para garantia da parte, quer para prevenir terceiros que, mais tarde, não poderá alegar aquisição de “boa fé”, e, em caso de inexistência de outros bens a ser penhorados, quando de eventual liquidação da sentença, inexistirem bens para garantia dos credores, se houver alienação, esta será ineficaz em relação à parte que procedeu a averbação junto às respectivas matriculas.

Assim,
a exemplo do já determinado nos RAI nos 1008691-08.2020.8.11.0000, 1010455.29.2020.8.11.0000, 1011041-66.2020.8.11.0000 e 1018210-07.2020, é de se prover em parte o recurso, para o fim de reformar parcialmente a decisão agravada, remanescendo, tão somente, a determinação para que seja averbada a existência da demanda às margens das matrículas dos imóveis pertencentes às agravantes, para prevenir eventuais terceiros adquirentes que, mais tarde, não puderem alegar boa fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por INAJA PARTICIPACOES S/A, TRC MATO GROSSO AGROFLORESTAL LTDA, PECFLOR LTDA e TARUMA AGRICOLA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da AÇÃO CIVIL COLETIVA no 1056575-41.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), que concedeu tutela de urgência em seu desfavor, para determinar:

1) o bloqueio perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas, devendo para tanto serem expedidos ofícios pela Secretaria Judicial;

2) a indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a “Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, ou a averbação da existência da presente ação a fim de cientificar terceiros

Consignou que, havendo a necessidade de complementação, serão determinadas as seguintes medidas:

1) o bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Demandados até o limite do valor dos investimentos de cada associado da Requerente por meio do Sistema BACENJUD;

2) o bloqueio de veículos automotores de propriedade dos Demandados mediante a utilização do sistema RENAJUD;

3) a imposição aos Requeridos de depositar judicialmente toda e qualquer receita oriunda da venda da madeira relacionada aos projetos no Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, alega a agravante, em apertada síntese (i) a ausência de verossimilhança e a necessidade de dilação probatória, dada a complexidade da discussão; (ii) que a autoridade judiciária brasileira não é a competente para julgar a ação, porquanto inaplicável a lei brasileira; (iii) a inexistência de relação jurídica entre as partes; (iv) a violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa; (v) a liminar está embasada em premissas equivocadas e violação ao dever de fundamentar; (vi) os instrumentos financeiros foram celebrados com terceiros; (vii) os investimentos em questão têm, por diversas razões, rendimento variável e o prazo contratual de retorno de tais investimentos sequer se verificou; (viii) ausência do requisito de urgência; (ix) risco claro de dano reverso.

Assim, requer seja provido o presente agravo, para cassar a r. decisão ora agravada.

Contraminuta da parte agravada alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade; a manifesta ausência de interesse recursal das agravantes; a inépcia e deficiência do recurso; a pretensão de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

No mérito, pugna seja negado provimento ao Agravo ou, subsidiariamente, seja reconhecida a inexistência de litisconsórcio passivo unitário, de modo que eventual provimento do recurso seja somente aplicável às Agravantes, devendo ser revogado o efeito suspensivo e mantida a decisão agravada em relação aos outros Réus (ID 62614484).

A d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 62876487).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE)

Egrégia Câmara,

Alega a parte agravada o não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, vez que, no dia 10/03/2020, a Agravante teve ciência inequívoca do processado na Ação Coletiva, suprindo-se sua citação e iniciando a contagem de seu prazo recursal no dia útil seguinte, em 11/03/2020, nos termos do art. 239, §1o do CPC2.

Defende que, quando da suspensão processual em razão do COVID-19, em 17 de março de 2020, havia transcorrido 04 dias de prazo, de modo que tendo os prazos retornado em 04 de maio, o prazo para a agravante recorrer da decisão agravada expirou em 18/05/2020. Contudo, o Agravo de Instrumento foi interposto apenas no dia 22/05/2020 e, então, é intempestivo.

Sem razão.

A alegada intempestividade do recurso já foi tratada quando do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 51136478), ocasião em que restou consignado que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.

REJEITO
, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO CIVIL COLETIVA ajuizada por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VCP) em desfavor de FLORESTECA S/A E OUTROS, alegando, em síntese, que foram seduzidos com promessas falsas de que estavam investindo em um negócio inovador, socialmente e ambientalmente sustentável no Brasil.

Destaca que o Grupo FLORESTECA utilizava como um de seus grandes diferenciais o baixo risco do negócio, e assim teriam sido abordados pelos Réus com a promessa de que teriam o retorno de US$ 300.000,00 por hectare investido, omitindo a verdadeira condição dos plantios em que estavam investindo, apresentando apenas algumas fazendas-modelo, que reuniam as condições necessárias, mas que não representavam a condição das demais fazendas que foram investidas.

Assim, a omissão/deturpação de informações sobre o negócio impediu que os investidores pudessem sopesar os riscos ao entrar no modelo de business do Grupo Floresteca, em clara situação de desinformação, vulnerabilidade e hipossuficiência frente aos Réus.

Ponderam exaustivamente que o lucro prometido jamais poderá ser obtido, eis que é inapta a maior parte das terras utilizadas para o plantio, não subsistindo dúvidas sobre o inadimplemento contratual ao deixarem de prestar ao plantio os cuidados adequados e prometidos e, por fim, jamais repassaram, tampouco repassarão, os lucros prometidos aos Autores.

Argumentam quanto à necessidade de que a Floresteca (parte inadimplente) dê garantia suficiente à satisfação de suas obrigações, uma vez que, após a celebração dos contratos com os Autores, sobreveio diminuição substancial de seu patrimônio, na medida em que inúmeras empresas foram fundadas pelos Réus com o único intuito de criar confusão patrimonial, realizando transações de centenas de milhões de reais em atos societários a fim de esvaziar determinada empresa do Grupo, distribuindo dividendos de outras centenas de milhões de reais aos seus sócios.

Aponta inúmeras evidências de que a Ré Floresteca estaria prestes a desaparecer, como o fato de ter sido extinta uma de suas filiais na Holanda (28-11-2014), o pedido de falência da Floresteca BV nos Países Baixos, bem ainda que seu website estaria fora do ar há algumas semanas, conforme se depreende do link http://www.floresteca.com.br/, circunstância que demonstraria a intenção do Grupo demandado em dificultar o acesso dos Investidores e demais credores às informações do Grupo.

Assim, requereram a concessão de tutela de urgência para que:

a.1) seja determinado o bloqueio perante a Junta Comercial do Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer atos societários nas Empresas Rés;

a.2) seja determinado aos Réus obrigação de não fazer consistente na impossibilidade de alienação imobiliária de quaisquer ativos, sob pena de multa suficiente para compelir os Réus ao seu cumprimento;

a.3) seja determinado aos Réus a promover depósito judicial de toda e qualquer receita oriunda da venda de madeira “teca” relacionada aos Projetos no Mato Grosso denominados Buriti, Capim Branco, Duas Lagoas, Icaroma, Panflora, Santa Fé, São Miguel, Monte Verde, Santa Lúcia, Mutum, Santa Maria do Jauru III, São José e Porta do Céu, Araras, Bambu, Barranquinho, Bocaina, Cacimba, Cassange, Paiolândia, Paraíso, Santa Fé, São José da Canastra, São Judas Tadeu, São Miguel, Vale Dourado, Terra Santa, Alvorada, Netolância, Pau d ́Alho e São José no estado do Pará os projetos denominados Fazendas Pau D ́Arco, Santa Maria do Inajá, Fazenda Santa Marina 1 (Fazenda Santa Marina, Arpa II, Arpa III e Arpa IV), Fazenda Arpa e Fazenda Santa Maria (Fazenda Santa Lúcia e Santa Luzia) e no estado de Pernambuco Fazenda Serra Nova;

a.4) seja determinada obrigação de não fazer consistente em não promover a venda de quaisquer bens móveis de propriedade dos Demandados, como máquinas, veículos, aviões, barcos, etc..

a.5) seja determinada a indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a “Central Nacional de Indisponibilidade de BensCNIB (https://indisponibilidade.org.br) instituído pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) ou a averbação da existência da presente ação a fim de cientificar terceiros;

a.6) seja determinado o bloqueio de veículos automotores de propriedade dos Demandados mediante a utilização do sistema RENAJUD.

a.7) seja determinado o bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Demandados até o limite do valor da causa através do Sistema BACENJUD.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e deferiu em parte o pleito para determinar: 1) o bloqueio perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas, devendo para tanto serem expedidos ofícios pela Secretaria Judicial; 2) a indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, ou a averbação da existência da presente ação a fim de cientificar terceiros.

Consignou que, havendo a necessidade de complementação, serão determinadas as seguintes medidas: 1) o bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Demandados até o limite do valor dos investimentos de cada associado da Requerente por meio do Sistema BACENJUD; 2) o bloqueio de veículos automotores de propriedade dos Demandados mediante a utilização do sistema RENAJUD; 3) a imposição aos Requeridos de depositar judicialmente toda e qualquer receita oriunda da venda da madeira relacionada aos projetos no Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão.

Pois bem.

O primeiro aspecto a ser abordado que, por si só, seria caso de concessão de uma liminar para, afastar as determinações constantes da decisão de piso, é a inexistência do contraditório.

Entretanto, nesta oportunidade, deve ser isto que, em se tratando de decisão pertinente a liminares, quer em relação à tutela de urgência, quer em relação a tutela de evidência, não reside a necessidade do contraditório.

Nesta situação, o Código de Processo Civil, a rigor do seu artigo 9o, parágrafo único, inciso I, é muito claro, dispensando considerações mais aprofundadas ante a clareza do citado diploma legal que rege a questão.

Assim, atenho-me tão somente aos argumentos vertidos pelas agravantes, em aspecto de cognição sumária e não exaustivo, para analisar se a decisão proferida pelo magistrado de piso está correta ou não.

Portanto, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pelo Juízo de origem (art. 300, do CPC), a fim de não incorrer em supressão de instância.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Feito o registro acima, o primeiro aspecto a ser abordado no presente recurso e que, se deferido, prejudicaria todos os demais, diz respeito à violação do princípio da não-surpresa, estabelecido pelo artigo 10, do CPC.

Certo é que tal dispositivo, inserto no vigente diploma processual civil, de forma cogente, proíbe o juiz, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Contudo, como é curial, toda regra tem exceção. E, em se tratando de liminar, o inciso I, do parágrafo único, do artigo 9o, do CPC, admite que, considerando os atributos deste e para garantia futura das partes em relação ao mérito, esta situação, embora extreme, pode ser feita pelo magistrado, aspecto que não se faz necessária a ciência antecipada da parte contrária.

Isto porque não se pode permitir que uma lógica abstrata, a pretendida pelo agravante em grau recursal, venha contra o que claramente está prescrito, em se tratando de liminar, como é o caso da tutela de urgência consagrada pelo artigo 300, do CPC.

Considerando que demais providências futuramente analisadas e deferidas ou não pelo magistrado de piso, dependendo de situações futuras e incertas, o presente recurso de agravo de instrumento deve ser visto tão somente em relação ao ato concreto do magistrado que preside o feito em primeiro grau de jurisdição, ou seja, a determinação de bloqueio perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas, e da indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca mediante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - ou a averbação da existência da presente ação a fim de cientificar terceiros.

Assim meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela como posta pelo Juízo de origem.

Compulsando os autos, como causa de pedir, diz respeito, em síntese, à má administração por parte do grupo FLORESTECA, num total de 39 empresas, terra infértil no plantio da ‘teca’ e induzimento a erro, tendo prometido em favor dos investidores um total de U$$ 300.000.00 (trezentos mil dólares) por hectare.

Deve ser visto, por outro lado, que a agravada está representando 1.759 associados, conforme lista apresentada, que, em conjunto, adquiriram o plantio de 2.213,26 hectares de teca das rés/agravantes, tendo investido EUR 45.461.002,00, o que equivale a EUR 20.540,00 por hectare.

Sustentou, ainda, que, no ano de 2025, data termo para recebimento dos investimentos, anota que não seria possível um lucro de U$$ 300.000,00 (trezentos mil dólares americanos) por hectare se, no final de 2.018, havia fazenda com avaliações negativas.

Destaca, por derradeiro, que esta fraude atingirá aproximadamente 14 mil pessoas físicas e 450 milhões de euros que foram investidos no projeto “TECA”.

E pugnou pela resolução dos contratos dos autores com as rés, ante o inadimplemento destas, e, por consequência, sejam as requeridas/agravantes condenadas, de forma solidária, ao pagamento do valor prometido por hectare, ou seja, U$$ 300.000,00 que, tendo feito investimento em 2.213,26 hectares, totalizam o montante de U$$ 2.790.500.003,40 (dois bilhões, setecentos e noventa milhões, quinhentos mil, três dólares americanos e quarenta centavos).

E, subsidiariamente, com apoio no artigo 326, do CPC, sejam as rés condenados, de forma subsidiária, não acatando o primeiro pedido, na restituição do valor investido por cada investidor, associados da autora, corrigidos monetariamente e com juros de mora, desde a data do desembolso. E, derradeiramente, pretendeu a condenação das rés, em danos morais a cada investidor, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300, do CPC, depende da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou ineficácia do processo e que a medida possa ser reversível.

Dispõe o art. 300 da Lei Adjetiva Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito, leciona a doutrina:

“Duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. (...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 930-931)

Destaca-se, dessa feita, que nos termos das regras processuais sobre a concessão de tutela de urgência, conforme entendimento pacífico dos Tribunais, exige-se a presença concomitante de todos os requisitos, sendo que a inexistência de apenas um já é suficiente para a negativa da liminar pleiteada.

De rigor, em sequência, deve ser visto quais os atos efetivamente praticados pelo magistrado prolator da decisão recorrida.

Para análise do deferimento da tutela emergencial, deve o magistrado perquirir, em primeiro momento, se a narrativa feita pelo requerente da medida reveste-se de plausibilidade ou verossimilhança suficientes para autorizar, ainda em caráter temporário ou provisório, a concessão da tutela de urgência antecipada, como prescrito no ordenamento processual civil.

Se concluir que, provavelmente o requerente possui razão, então deverá analisar o segundo requisito para o ato, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, em relação ao primeiro tópico (o bloqueio perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer alterações de atos societários nas Empresas Requeridas), em que pesem os argumentos vertidos na inicial, qualquer alteração no contrato social das empresas, não afetará o direito perseguido pela autora.

Isto porque, modificando ou não a composição dos seus integrantes, a personalidade da pessoa jurídica continua a mesma e os direitos dos autores, mesmo em face de mudança dos componentes das empresas, são preservados em todos os seus aspectos.

Conforme o estabelecido no artigo 1.032 do Código Civil, a retirada, a exclusão, a morte de um sócio não exime por si, nem por seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações da sociedade anteriores pelo prazo de 02 (dois) anos, como, expressamente, está consignado no parágrafo único, do artigo 1003, do mesmo diploma substantivo civil.

Frise-se que este prazo tem marco inicial do devido registro de alteração contratual perante a Junta Comercial.

Então, por ora, não se vê, dentro do contexto do artigo 300, do CPC, a necessidade de urgência ante a ausência de prejuízo iminente.

No que tange ao segundo tópico (indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados aos CNPJ das pessoas jurídicas do Grupo Floresteca através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB), entendo ser determinação um tanto drástica logo na fase inicial do processo de conhecimento.

Para o caso, respeitando o posicionamento do douto magistrado que proferiu a decisão recorrida, no plano da Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73) existe a averbação, que objetiva estabelecer a publicidade em relação à existência da demanda para que eventual adquirente tome conhecimento.

O artigo 167, da referida lei, prevê, por analogia, na espécie, a averbação da existência da demanda, quer para garantia da parte, quer para prevenir terceiros que, mais tarde, não poderá alegar aquisição de “boa fé” e, em caso de inexistência de outros bens a ser penhorados, quando de eventual liquidação da sentença, inexistirem bens para garantia dos credores, se houver alienação, esta será ineficaz em relação à parte que procedeu a averbação junto às respectivas matriculas.

Esta situação vem bem definida nos incisos III e IV do artigo 792, do CPC:

“Art. 792 – A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução.

(...)

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV – quando ao tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo a insolvência.”

Este pedido de procedimento premonitório tem sido acolhido pela jurisprudência pátria para impedir eventual dilapidação patrimonial do devedor em fraude à execução.

Tal possibilidade é abrangida, até em se tratando de mero processo de conhecimento, cuja mora do devedor se faz com a citação válida, dentro do prescrito no artigo 240, do CPC.

Sobre o assunto, trago os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DEFERIDA O PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LITÍGIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – A AVERBAÇÃO É UMA SIMPLES MEDIDA CONSERVATIVA DE DIREITO, POIS EQUIVALE A DAR UMA PUBLICIDADE MAIS EFICAZ PARA PREVENIR ADQUIRENTES DE BOA FÉ A VER SEU NEGÓCIO DESFEITO – MEDIDA QUE DEVE SER ADOTADO POR MEIO DO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP, AI: 205680750.2016.8.26.0000, 5o Câmara de Direito Privado, Relator: Moreira Viegas, Julgado em: 06/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO À AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 828, CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS QUE REGEM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2089244-13.2017.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Relator: Bonilha Filho, Julgado em: 22/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVANTE QUE PRETENDE A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 828 C/C ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. NECESSIDADE DE SE DAR CIÊNCIA A TERCEIROS DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA A FIM DE PREVENIR FUTURA FRAUDE È EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”. (TJ-SP AI: 217117453.2017.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Relator(a): L. G. Costa Wagner, Julgado em: 22/11/2017)

Isto posto, conheço em parte do recurso e na parte conhecida, a exemplo do já determinado nos RAI nos 1008691-08.2020.8.11.0000, 1010455.29.2020.8.11.0000, 1011041-66.2020.8.11.0000 e 1018210-07.2020,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar em parte a decisão agravada, remanescendo, tão somente, a determinação para que seja averbada a existência da demanda às margens das matrículas dos imóveis pertencentes às agravantes, para prevenir eventuais terceiros adquirentes que, mais tarde, não puderem alegar boa fé.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Desprovejo o recurso.

Senhor Presidente:

Peço vênia para divergir do voto de Vossa Excelência, e o faço com a mesma fundamentação utilizada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva no voto do recurso julgado anteriormente (AI 1006394-28.2020.8.11.0000), no qual era relatora e fui vencida.

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva deu provimento integral ao recurso, para que o arresto e a indisponibilidade dos bens, naquele caso, fossem realizados tal qual como pedido na petição recursal.

Neste caso, ao analisar as provas e a farta documentação apresentada
–
de modo superficial, porque é impossível um exame acurado de todo o vasto arcabouço probatório apresentado
–
é possível concluir que o magistrado de 1o Grau se utilizou de razoabilidade e ponderação na análise da tutela de urgência.

O pedido foi muito maior, mais extenso do que o concedido pelo juiz, que ponderou e limitou-se apenas ao bloqueio perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, São Paulo, Pará e Pernambuco de quaisquer alterações de atos societários das empresas requeridas, ora agravantes.

Ora, é comum no Brasil que as empresas vendam suas ações e repassem para terceiros, de modo que seguir o rastro do caminho percorrido nestes casos se torna difícil e trabalhoso.

Assim, entendo que a determinação de bloqueio foi extremamente pontual e eficaz, à vista do que se pediu nos autos.

De igual forma, a indisponibilidade de todos os bens imóveis relacionados ao CNPJ das pessoas jurídicas do grupo Floresteca também foi absolutamente pontual e razoável, pois se a parte recorrente defende a total estabilidade da empresa,e que não há risco algum, não há porque se insurgir contra tal ponto.

Aliás, se a empresa é sólida, totalmente operante e positiva, não há porque preocupar-se coma indisponibilidade de bens, pois estes estarão estabilizados e não serão vendidos ou alienados. Ao contrário, nesta hipótese a sociedade obterá novos bens e não correrá risco de dissipar o seu patrimônio.

Portanto, a indisponibilidade de bens foi extremamente ponderada e razoável, diante do vasto pedido de tutela de urgência efetuado na petição inicial.

E mais, o magistrado não apenas agiu com ponderação e razoabilidade, como também visualizou em sua decisão a possibilidade da necessidade de complementação dessa tutela e assim consignou:

“[...] caso sobrevenha respostas negativas ou parciais dos referidos órgãos, e,exsurgindo a necessidade de complementação, serão determinadas as seguintes medidas:

3) O bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos Demandados até o limite do valor dos investimentos de cada associado da Requerente por meio do Sistema BACENJUD.

4) O bloqueio de veículos automotores de propriedade dos Demandados mediante a utilização do sistema RENAJUD.

5) A imposição aos Requeridos de depositar judicialmente toda e qualquer receita oriunda da venda da madeira relacionada aos projetos no Estado de Mato Grosso;”

Tais determinações o magistrado reservou para uma posterior e futura análise,de modo que foi extremamente ponderável em fase inicial.

Isto porque, conforme debatido pelos nobres advogados durante a sustentação oral no julgamento do Agravo de Instrumento no 1011041-55.2020.811.0000, há uma iminente perícia e inúmeros quesitos
que
poderão ser esmiuçados pela prova pericial e conferir ao julgador elementos necessários para, se for o caso, complementar a tutela de urgência inicialmente concedida.

Portanto, peço vênia a Vossas Excelências, pois entendo que esses dois itens concedidos pelo magistrado singular foram totalmente consonantes com o princípio da razoabilidade e ponderação, sem exacerbar no seu múnu
s
de decidir.

Até porque, existe a possibilidade de que o bloqueio e indisponibilidade de bens sejam ineficazes, tendo em vista que há informações de que
não existem bens imóveis
em nome relacionado ao CNPJ das pessoas jurídicas do grupo Florasteca.

Diante do exposto, mais uma vez pedindo vênia a Vossas Excelências,
nego provimento ao recurso
e mantenho na íntegra a decisão do magistrado de 1o Grau.

É como voto.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020